Tribunal: TJDFT
Processo: 0700694-07.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700694-07.2020.8.07.0017 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Jonisvaldo Jose da Conceição Apelado: Miguel Machado Portela Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelação (Id. 25535379) interposta por Jonisvaldo Jose da Conceição contra a sentença (Id. 25535374) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo-DF, que julgou o pedido procedente. Verifica-se que a petição do recurso (Id. 25535379) não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em virtude da formulação de requerimento de gratuidade de justiça. Ressalte-se que com o intuito de comprovar a hipossuficiência econômica o apelante acostou aos autos os recibos de pagamento de salários correspondentes ao primeiro semestre do ano 2020 (Id. 25535381). Feitas essas considerações, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que Jonisvaldo Jose da Conceição traga aos presentes autos os documentos atualizados suficientes para a demonstração da alegada hipossuficiência financeira. Decorrido o prazo retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator